Tribunal: TJBA
Processo: 0501093-93.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501093-93.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEOVAN DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO BATISTA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
DO

MAGISTRADO
A QUO
AO CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada a necessidade, utilidade ou mesmo a existência de motivos justificadores da custódia cautelar, deve ser mantida a liberdade provis
ória dos Representados.

Ademais, considerando-se que os Apelados respondem ao processo soltos desde
13/02/2020
, sem que, até o momento, tenha sido encerrada a fase instrutória e proferida decisão acerca do sumário de culpa (
pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição
), não se mostra razoável segrega-los novamente, até porque não se evidenciou o descumprimento das mediadas cautelares impostas, tampouco o surgimento de fatos novos capazes de autorizar um novo decreto preventivo.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0501093-93.2019.8.05.0022 da Comarca de
Barreiras
, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorridos,
JEOVAN DA SILVA, IVONALDO FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .